Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no caput do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes e circunstâncias do crime -, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima do preceito sancionador.
3. Inviável tese de que a pena pode ficar aquém do mínimo legal, em consequência da aplicação da atenuante da confissão espontânea, não só pela incidência dos comandos erigidos pelo verbete de Súmula 231, do STJ, que ainda não foi cancelada, como pelo não reconhecimento da atenuante, haja vista que o réu não deixou expresso ter praticado o crime de forma dolosa, obrigando o julgador a cotejar os elementos probatórios para, ao final, concluir que o acusado sabia da origem ilícita do bem adquirido por valor bem abaixo do seu preço de mercado, sendo o vendedor, ainda, um usuário de drogas.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
5. Da mesma forma, mostra-se regular o acréscimo, na segunda fase do cálculo da sanção corporal, no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência do réu, mantém-se o édito condenatório.
6. Recurso conhecido e improvido.